Tribunal: TJSP
Processo: 0012238-89.2012.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas, e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012238-89.2012.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante LUCAS
FRANCISCO COSTA DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012238-89.2012.8.26.0597 -Voto no 11430
2
Apelação Criminal no 0012238-89.2012.8.26.0597
Comarca de Sertãozinho 1a Vara Criminal
Apelante: Lucas Francisco Costa Dias
Apelado: Ministério Público
Voto no 11430
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
-
IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as
circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a
quantidade de drogas, e a forma como estavam embaladas,
dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de
entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos
de policiais quando os mesmos são essencialmente
harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para
incriminarem injustamente o réu - Recurso não provido.
Vistos.
Lucas Francisco Costa Dias interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 10.02.2018, prolatada pelo MMo Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, que o
condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls.
121/129).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 172/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012238-89.2012.8.26.0597 -Voto no 11430
3
O Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões, requereu o não provimento do apelo (fls. 176/179).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 183/188).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 06.02.2012, por
volta das 23h39min, em um veículo abandonado na Rua Edmundo
Teixeira, no 497, na cidade e Comarca de Sertãozinho, guardava
consigo, para fins de comercialização, 34 trouxinhas de maconha, 52
microtubos de cocaína, 01 balança de precisão e diversas cápsulas
vazias, tipo eppendorf, substâncias que causam dependência física e
psíquica, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o
recurso interposto não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade
pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do auto de exibição e apreensão (fls. 05/09), do laudo
pericial (fls. 13/15) e do laudo de exame químico-toxicológico (fls.
16/17).
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que era usuário de maconha e que a tia dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012238-89.2012.8.26.0597 -Voto no 11430
4
morava próximo ao local dos fatos e, por isso, frequentava o local.
Sustentou, ainda, que os policiais lhe mostraram uma filmagem na qual
apenas pegou uma blusa de frio do interior de um veículo (fls. 86
mídia digital).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Edmar Antônio Piovani, policial civil, esclareceu que as drogas foram
apreendidas pela polícia militar e que o réu já era investigado pelo crime
de tráfico de drogas. Segundo Edmar, recebeu informações de que os
entorpecentes comercializados pelo acusado eram guardadas por ele em
um veículo abandonado, que ficava a cerca de dez metros da casa dele;
por isso, foram feitas campanas, tendo sido o réu visualizado guardando
drogas neste veículo, o que inclusive foi filmado. Afirmou, ainda, que o
acusado pegava drogas dentro desse veículo e repassava para
adolescentes que vendiam os entorpecentes para ele (fls. 86 mídia
digital).
Por sua vez, a testemunha Pedro Itamar
Messias, policial militar, muito embora, ao que consta dos autos, em
Juízo, não tenha se recordado dos fatos, na Delegacia, relatou que estava
em patrulhamento quando recebeu informação anônima de que um
indivíduo estava ocultando entorpecentes dentro de um veículo
abandonado. Segundo Pedro, dirigiu-se ao local indicado, onde
encontrou 34 porções de maconha, 52 cápsulas de cocaína, uma balança
de precisão e diversos eppendorfs vazios dentro do referido carro (fls. 28
e 95).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012238-89.2012.8.26.0597 -Voto no 11430
5
depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e
harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo
simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto
qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente
nesses autos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem -
Condenação mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634.
Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.
Considere-se, ainda, que, em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012238-89.2012.8.26.0597 -Voto no 11430
6
evitar servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio,
razão pela qual desprezar os depoimentos dos policiais, pelo simples fato
de terem sido prestados por agentes públicos, importaria em consagrar a
total impunidade.
Cabe ressaltar que, além dos relatos do policial
civil Edmar no sentido de que foram feitas campanas nas quais o réu foi
visualizado mexendo no veículo em que as drogas foram encontradas e
que ele costumava guardar os entorpecentes naquele carro, há nos autos
os relatórios do “disque denúncia” indicando que foram feitas denúncias
anônimas contra o réu (fls. 31/36), tendo sido os entorpecentes
apreendidos por policiais militares após outra informação anônima.
Assim, a variedade e a quantidade de drogas
apreendidas (34 trouxinhas de maconha, pesando 45,230g e 52
eppendorfs de cocaína, com peso de 14,628g), já individualizadas em
porções, prontas para comercialização, além de uma balança de precisão
e eppendorfs vazios, bem como as circunstâncias em que se deu a
apreensão (após o recebimento de informações de que o réu praticava o
tráfico e guardava entorpecentes em veículo abandonado e depois do
acusado ter sido visto mexendo no automóvel em que as drogas foram
apreendidas), evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se
destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito
do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais
presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não enseja o
afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de guardar
os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já
caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012238-89.2012.8.26.0597 -Voto no 11430
7
Impõe-se ressaltar que a alegação de que o réu
é viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois,
sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de
drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo
impossível a absolvição.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria,
atento ao disposto no artigo 59 do CP e no artigo 42 da Lei no 11.343/06,
considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, fixou a
pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
o que se mostrou adequado, pois foram apreendidos 34 trouxinhas de
maconha, pesando 45,230g, e 52 eppendorfs de cocaína, pesando
14,628g, - esta última subtância extremamente nocisa, a demonstrar o
alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado, merecendo, por
isso, tratamento mais severo.
A propósito: “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe
ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto
na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no §
4o do art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5a T., HC 225.575/ES, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).
Na segunda fase, à falta de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu sem alterações.
Já terceira etapa, o sentenciante deixou
corretamente de aplicar a causa de redução de pena do § 4o do artigo 33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012238-89.2012.8.26.0597 -Voto no 11430
8
da Lei 11.343/06, pois, apesar de ter considerado que o acusado é
primário e não tem maus antecedentes, bem como inexistirem evidências
de que esteja envolvido com organização criminosa, a variedade e a
quantidade de entorpecentes apreendidos, somadas à apreensão de uma
balança de precisão e eppendorfs vazios, evidenciam que ele se dedica à
atividade criminosa de maneira habitual, até porque não se pode
imaginar que traficante iniciante e eventual tivesse em seu poder
tamanha quantidade e variedade de drogas.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos não apenas em razão da quantidade
de pena e da natureza do crime, que gera graves prejuízos sociais,
merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da Carta
Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos
quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art.
2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, por se verificar que, in casu, face à
evidência de não se tratar de ínfimo e eventual traficante, tendo em vista
a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, somada à balança de
precisão e eppendorfs vazios, tal medida não seria socialmente
recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a
edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição não se
afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, a
variedade e a quantidade dos entorpecentes aprendidos demonstram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012238-89.2012.8.26.0597 -Voto no 11430
9
altíssima reprovabilidade da conduta do acusado.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo
44 do Código Penal, face à quantidade de pena, à maior reprovabilidade
da conduta e à negativa conduta social, impossível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o inicial fechado, estabelecido na
sentença.
Cumpre ressaltar também que, ainda que o
Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no
82.959, por maioria, tenha deferido a ordem e declarado incidenter
tantum a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/90,
afastando, portanto, o regime integral fechado para o cumprimento das
penas dos crimes hediondos e assemelhado, posteriormente, houve por
bem o Poder Legislativo editar a Lei no 11.464/2007, para disciplina da
Lei no 8.072/90, estabelecendo, sim, a obrigatoriedade do regime
fechado para os agentes dos crimes em comento, mas apenas para o
início do desconto da pena privativa de liberdade.
A dinâmica da realidade fez com que, já em
face do novo diploma legal, a Suprema Corte declarasse, incidenter
tantum, também a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, com o especial escopo de expungir a obrigatoriedade do
regime fechado, ainda que para o limiar da execução penal.
Contudo,
saliento que a declaração de
inconstitucionalidade da norma que estabelece o regime inicial fechado
aos agentes condenados por crimes hediondos e assemelhados,
recentemente proclamada pela Suprema Corte, não tem reflexo sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012238-89.2012.8.26.0597 -Voto no 11430
10
casos em geral, mormente em se considerando que se deu no controle
difuso, valendo apenas inter partes, enquanto não acionado o
mecanismo previsto no artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.
Dessa forma, como não publicada ainda a
correspondente resolução por parte do Senado Federal, pode-se afirmar
que a norma infraconstitucional em questão ainda conserva a sua
validade e eficácia, não tendo como se falar em inconstitucionalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator